Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-18.2017.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004667-18.2017.8.14.0018

RECORRENTE: DOMINGOS DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO JUSTINO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0004667-18.2017.8.14.0018.

RECORRENTES: DOMINGOS DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS ANTÔNIO JUSTINO DA SILVA.

DEFESA: EDUARDO ABREU SANTOS, OAB/PA N°27.141.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela pratica do delito de tentativa de homicídio. A defesa pleiteia a impronúncia, a desclassificação do crime e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para outro delito, diante da alegada inexistência de animus necandi; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por sua suposta manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena sobre a autoria ou o dolo, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão e do laudo de balística, enquanto os indícios de autoria derivam dos depoimentos da vítima, que identificou o recorrente como autor dos disparos, e das testemunhas que confirmaram a apreensão da arma e a dinâmica do crime.

5. A alegação de ausência de animus necandi não pode ser acolhida nesta fase, pois a análise do dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

6. A desclassificação do crime exige prova inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica nos autos, sendo plausível a versão acusatória de tentativa de homicídio.

7. O afastamento da qualificadora somente é admitido quando manifestamente improcedente, o que não se configura no caso, havendo elementos que apontam para a prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, como o ataque inesperado e noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024.
STJ, AgRg no AREsp nº 2.800.266/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025. TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025. TJPA, RESE nº 0000096-68.2004.8.14.0047, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Domingos dos Santos Oliveira e Marcos Antônio Justino da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que os pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 20686825).

Narra a denúncia (ID 20686816):

“No início da madrugada do dia 15/07/2017, por volta das 00:30h, em frente ao portão do imóvel onde reside a vítima ITACY GALVÃO PEREIRA JÚNIOR, localizado na Av. Mato Grosso n° 161, nesta Cidade, os denunciados, com animus necandi e em comunhão de esforços e desígnios, atentaram contra a vida da vítima acima citada, mediante o disparo de dois projéteis de arma de fogo calibre .38.

Na verdade, os disparos foram efetuados pelo denunciado DOMINGOS, enquanto MARCOS ANTÔNIO lhe dava guarida para a fuga através da motocicleta que pilotava. Entretanto, apesar dos disparos, o atirador errou o alvo e não produziu nenhum ferimento na vítima, ocorrendo o que se denomina na doutrina jurídica de "tentativa branca".

Após os disparos, ambos os denunciados fugiram para local incerto e não sabido.

A guarnição policial de serviço, ao tomar conhecimento do fato, diligenciou pela cidade e encontrou a dupla de denunciados a bordo de um veículo de placa JUU-7305. Após abordá-los os policiais realizaram revista pessoal e busca no interior do veículo e encontraram um revólver Taurus, calibre .38, n° NK 161037, municiado com quatro munições intactas.

Em depoimento perante a autoridade policial, DOMINGOS afirmou que o crime se deu em razão de uma rixa antiga com a vítima , quanto às cápsulas deflagradas, revelou que as jogou fora em um matagal próximo ao loteamento serra leste.

Embora o denunciado MARCO ANTONIO afirme que apenas deu uma carona ao seu amigo e que não sabia que ele iria disparar contra a vítima, a análise do seu comportamento, durante e após o iter criminis, permitem concluir que a sua participação na empreitada criminosa foi de fundamental importância, seja proporcionando ao atirador a fuga do cenário do crime, seja aderindo e apoiando a conduta após a execução, acompanhamento o atirador pela cidade, inclusive dentro do veículo onde foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime.”(...)

Em razões recursais, a defesa requer a impronúncia dos acusados diante da ausência de suficientes elementos indicativos de autoria, consequentemente a ausência de animus necandi, com a desclassificação. E por fim, pugna pela exclusão da qualificadora, haja vista a manifesta improcedência da mesma (ID 20686827).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, que seja confirmada a pronúncia (ID 20686839).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20686841).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21831203).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa, em síntese, requer a impronuncia, por alegada ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação do delito, sustentando a inexistência de animus necandi, e por fim, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2°, IV do Código Penal.

Entendo que não assiste razão à defesa.

A decisão de pronúncia é classificada pela doutrina e jurisprudência como decisão interlocutória mista não terminativa, cujo escopo é o mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse momento processual, não se exige certeza quanto à autoria, mas apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, bastando a dúvida razoável para que o feito seja submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva. 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir.
4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa. 5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.
6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri
". (AgRg no AREsp n. 2.460.972/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

Consoante, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 20686812, pág. 03), bem como pelo Laudo de Balística nº 2017.11.000222-BAL (ID 20686818, pág. 14/16).

No tocante à autoria, o acervo probatório é igualmente claro. A vítima ITACY GALVÃO PEREIRA JÚNIOR prestou declarações detalhadas em juízo, apontando de forma segura a conduta do recorrente DOMINGOS como o autor dos disparos de arma de fogo, motivados por desavenças anteriores. Ademais, as testemunhas PM Jairo da Silva Souza e Lindemberg José de Paiva confirmaram as diligências policiais que culminaram na prisão dos réus, com a apreensão da arma utilizada no delito (ID 20686787 e seguintes), vejamos:

“Testemunha Jairo da Silva Souza relatou: que se lembra dos fatos; que estava de serviço quando foi informado da ocorrência; que o crime teria ocorrido por motivo de vingança; que os acusados estavam em um carro; que abordaram o veículo e fizeram a busca no mesmo, momento que encontraram uma arma no banco de trás do veículo; que a arma era um 38; que as cápsulas deflagradas não foram encontradas; que um dos acusados disse que havia jogado no mato

Testemunha Lindemberg José de Paiva, relatou: que em diligência, encontraram os acusados em um veículo, e fizeram a revista, encontrando uma arma de fogo, calibre 38; que a arma estava municiada; que havia duas marcas de tiro no portão do local onde ocorreu fato;

Vítima Itacy Galvão Pereira Júnior, declara: que conhecia os acusados; que o fato se deu na porta de sua casa; que esperava sua mãe abrir o portão, quando os dois indivíduos chegaram em uma moto e efetuaram dois disparos; que havia tido uma discussão pretérita com o acusado Domingos; que foi Domingos que efetuou os disparos; que estava na garupa da moto”

Assim, a alegação de ausência de provas não encontra guarida, porquanto os autos apresentam elementos aptos a demonstrar a plausibilidade da imputação, não cabendo a esta instância substituir o Conselho de Sentença na análise aprofundada do acervo probatório.

A tese de desclassificação igualmente não prospera.

A Defesa sustenta que não restaria evidenciado o
animus necandi
. Contudo, nos crimes dolosos contra a vida, a análise do elemento subjetivo (
animus necandi
) compete, por expressa disposição constitucional, ao Tribunal do Júri, órgão dotado de soberania para apreciar as versões dos fatos e decidir sobre a intenção homicida dos acusados, conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O exame de corpo de delito atesta a materialidade do delito, registrando múltiplas perfurações por instrumento pérfuro-cortante em regiões vitais da vítima, suficientes para demonstrar o perigo real à vida, sendo válidos e não infirmados por supostas imprecisões técnicas. 2. Os indícios de autoria e do dolo encontram respaldo na narrativa da vítima e na declaração de testemunha o que justifica a manutenção da imputação como tentativa de homicídio a ser decidida pelo Conselho de Sentença.
3. A alegação de ausência de animus necandi não se sustenta nesta fase processual, pois o exame aprofundado da intenção do agente é matéria reservada ao Tribunal do Júri. Aplicável o princípio do
in dubio pro societate
. 4. A desclassificação do delito para lesão corporal ou a impronúncia só se justifica diante de prova inequívoca da inexistência de dolo homicida, o que não ocorre no presente caso, sendo adequado o julgamento pelo Júri, juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE
1.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A prova da materialidade em crimes dolosos contra a vida pode ser demonstrada por exame pericial válido, ainda que contestado, desde que corroborado por demais elementos probatórios. 2. Indícios suficientes de autoria e dolo homicida são aptos a justificar a pronúncia, sendo desnecessária certeza plena quanto à intenção de matar, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.
3. A desclassificação do crime ou impronúncia é incabível na ausência de prova cabal da inexistência do animus necandi, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000096-68.2004.8.14.0047 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025 ) (grifo nosso)

Na hipótese, a vítima narrou que os disparos foram efetuados em sua direção, circunstância que evidencia plausibilidade do dolo homicida. Assim, eventual dúvida quanto à intenção dos acusados deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

Portanto, a pretensão de desclassificação, nesta fase, implica usurpação da competência constitucional do Júri, razão pela qual deve ser rejeitada.

No que concerne ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, este igualmente não merece prosperar.

O entendimento consolidado é no sentido de que somente se admite o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, há indícios de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, como juiz natural, avaliar a sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/6/2016). 4. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre elas e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016).
5. No caso concreto, o réu foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. Segundo as instâncias ordinárias, a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, é possível extrair a plausibilidade da versão acusatória de que o acusado, ao visualizar o ofendido conversando com sua namorada, o surpreendeu com os disparos de arma de fogo, por motivo de ciúmes.
6. As qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.800.266/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso, há indícios suficientes de que o crime tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista os disparos em momento inesperado, durante a madrugada, surpreendendo o ofendido. A matéria, portanto, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025